Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726114-60.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ELISA MARIA REISDORFER IMPETRADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante para, em cinco dias, indicar, de forma clara e objetiva, inclusive o id. em que está inserido neste pje, qual o ato reputado ilegal objeto do presente mandado de segurança, a fim de permitir a análise do prazo decadencial, da composição do polo passivo, da competência deste Conselho Especial e do interesse processual, tendo em vista que há ação em trâmite no Primeiro Grau cuja controvérsia é a mesma deste autos, ou seja, a eliminação da autora de concurso público para agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Intime-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora